Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-84.2025.8.11.0005
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002582-84.2025.8.11.0005
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENIO DESBESSEL - CPF: 600.360.959-15 (EXCIPIENTE), MARIA DE LURDES FERREIRA DOS SANTOS DESBESSEL - CPF: 789.835.251-34 (EXCIPIENTE), ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA - CPF: 965.141.596-72 (EXCEPTO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), SERGIO LUIS SELLA registrado(a) civilmente como SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. UNÂNIME.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. INTEMPESTIVIDADE. MERO INCONFORMISMO COM DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS DE SUSPEIÇÃO. DECISÕES PROFERIDAS DENTRO DOS LIMITES DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ATOS DE GESTÃO PROCESSUAL. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
EXCEÇÃO REJEITADA
.

I. CASO EM EXAME

Exceção de Suspeição com pedido de efeito suspensivo interposta por Ênio Desbessel e Maria de Lurdes Ferreira dos Santos Desbessel em face do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Reivindicação de Posse nº 0000915-37.2012.8.11.0005.

Os excipientes alegam parcialidade do magistrado, apontando diversas condutas supostamente violadoras da ampla defesa e do contraditório, como demora na apreciação de Embargos de Terceiro, decisões tendenciosas sobre laudo pericial, concessão de tutela liminar tardia, suspensão de pagamento de arrendamento, prática de atos em recesso forense e atuação em procedimentos administrativos correlatos.

O excepto refuta as alegações, argumentando que todas as decisões foram motivadas, dentro da legalidade, e que muitas das matérias dizem respeito a inconformismo recursal, não a suspeição.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela rejeição da exceção, por ausência de elementos concretos que demonstrem interesse pessoal ou comprometimento da imparcialidade do magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se as condutas imputadas ao magistrado configuram alguma das hipóteses de suspeição previstas nos arts. 144 e 145 do CPC, e se a exceção foi proposta tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme informações prestadas pelo magistrado excepto, a maior parte das alegações diz respeito a atos praticados há vários meses antes da arguição, extrapolando o prazo de 15 dias previsto no art. 146 do CPC.

As decisões de tutela liminar (13/09/2024), suspensão de pagamento de arrendamento (17/12/2024) e despachos relativos à perícia (20/01/2025) foram todas proferidas muito antes da apresentação da exceção, o que evidencia sua intempestividade, restando apenas o ato de 23/07/2025 como tempestivamente arguido.

O exame das razões apresentadas revela que as supostas irregularidades se limitam a decisões jurisdicionais regularmente fundamentadas, muitas delas inclusive confirmadas por este Tribunal (v.g. Agravo de Instrumento nº 1026590-77.2024.8.11.0000), o que descaracteriza a alegada parcialidade.

A suspeição exige demonstração concreta de interesse pessoal, inimizade, amizade íntima ou aconselhamento de qualquer das partes (art. 145 do CPC), hipóteses que não se configuram no caso.

A decisão de encerramento da instrução, datada de 23/07/2025, apenas reflete o livre convencimento motivado do juiz (arts. 370 e 371 do CPC), não representando prejulgamento, mas conclusão sobre suficiência probatória.

A alegada morosidade ou diferença de celeridade entre despachos também não configura suspeição, tratando-se de gestão processual, cuja finalidade é assegurar a duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 139, II).

A sentença dos Embargos de Terceiro (20/08/2025) e as decisões em procedimentos administrativos foram devidamente fundamentadas e encontram-se fora do campo de análise da exceção, que não é sucedâneo recursal.

Ausente qualquer demonstração objetiva de interesse ou vínculo pessoal do magistrado, não há base jurídica para o reconhecimento da suspeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Exceção de Suspeição rejeitada, nos termos do parecer ministerial, por ausência de subsunção às hipóteses dos arts. 144 e 145 do CPC e por intempestividade da maior parte das alegações.

Tese de julgamento:

A exceção de suspeição não se presta a impugnar decisões judiciais desfavoráveis, devendo eventual inconformismo ser veiculado por recurso próprio.

A mera divergência quanto à condução processual ou à valoração de provas não caracteriza suspeição, ausente demonstração de interesse pessoal ou vínculo subjetivo do magistrado.

A arguição de suspeição deve ser proposta no prazo de 15 dias do conhecimento do fato (art. 146, CPC), sob pena de preclusão.

Atos de gestão processual e exercício do poder geral de cautela não configuram parcialidade, especialmente quando confirmados por instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Exceção de Suspeição com pedido de efeito suspensivo interposto por Enio Desbessel e Maria de Lurdes Ferreira dos Santos Desbessel em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Reivindicação de Posse nº 0000915-37.2012.8.11.0005.

Os Excipientes alegam, em síntese, que o magistrado de primeiro grau demonstrou parcialidade na condução do processo, praticando condutas que ofendem garantias constitucionais como ampla defesa, contraditório e tratamento igualitário entre as partes.

Sustentam que o magistrado: (i) deixou de analisar os Embargos de Terceiro nº 1000339-70.2025.8.11.0005 por quase 6 meses; (ii) proferiu decisão tendenciosa em 23/07/2025 sobre o laudo pericial, demonstrando prejulgamento e comprometimento de sua imparcialidade; (iii) concedeu tutela liminar em favor da parte adversa após 18 anos do ajuizamento da ação; (iv) determinou a suspensão do pagamento de arrendamento em favor de terceiros estranhos ao processo; (v) praticou atos durante o recesso forense; (vi) atuou como juiz e corregedor em procedimentos envolvendo as mesmas partes e área objeto de litígio; e (vii) demonstrou morosidade na análise dos pedidos formulados, em contraste com a celeridade na apreciação dos pedidos da parte adversa.

Requerem a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, III, do CPC; e, no mérito, o provimento do recurso para ser reconhecida a suspeição do magistrado.

Em suas informações, o excepto argumentou que:

- não houve especificação de qual dos incisos do artigo de suspeição seria aplicável, e que muitos dos argumentos se referem à irresignação da parte com o teor material das decisões;

- decisões desfavoráveis ou irregulares procedimentais devem ser discutidas em recurso próprio, não podendo o incidente de suspeição ser utilizado como mero sucedâneo recursal;

- a suspeição exige a ocorrência de situações que realmente comprometam a imparcialidade do julgamento (art. 145 do CPC), e não a banalização ou desvirtuamento do instituto;

- não houve inércia, pois os Embargos de Terceiro foram sentenciados em 20/08/2025, o que afasta a narrativa de omissão. Os embargos foram extintos sem resolução do mérito, sem substrato fático-jurídico para suspeição;

- a medida foi provisória e cautelar, visando reter valores que poderiam ser indevidos, já que a família Desbessel (excipientes) havia sido destituída da posse do imóvel litigioso na ação de reivindicação;

- a controvérsia foi submetida a recurso próprio (Agravo de Instrumento nº 1026590-77.2024.8.11.0000), que foi desprovido, com manutenção da decisão impugnada pelo Tribunal de Justiça;

- a decisão judicial recorrível e confirmada pelo Tribunal não constitui indício de suspeição, mas ato jurisdicional típico.

Em suma, afirma não ter havido inércia de sua parte, afirmando que exerceu seu poder geral de cautela e apreciou situações de urgência, conforme se depreende da prova documental juntada aos autos.

O Ministério Público, em parecer (ID 317191874), manifestou-se pela rejeição da exceção de suspeição. O Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone argumentou que as razões apresentadas pela excipiente não se sustentam, pois não foram apresentados elementos concretos e objetivos que demonstrem o interesse pessoal do magistrado ou qualquer vínculo que comprometa sua imparcialidade.

Destacou que a excipiente apenas discorda do entendimento adotado pelo julgador de origem, situação que não revela a apontada suspeição.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme se verifica das razões apresentadas pelo magistrado excepto (ID 312864446), a maioria dos fatos narrados foi arguida intempestivamente, em desconformidade com o prazo de 15 dias previsto no artigo 146 do Código de Processo Civil.

O magistrado excepto demonstrou que:

- A decisão de concessão de tutela liminar foi proferida em 13/09/2024, mais de 11 meses antes da arguição de suspeição;

- A decisão que determinou a suspensão do pagamento do contrato de arrendamento foi proferida em 17/12/2024, quase 8 meses antes da arguição;

- O despacho reclamado pelos Agravantes, consistente na intimação do perito para indicar a data de início dos trabalhos periciais, foi proferido em 20/01/2025, após o recesso forense;

- A suscitação de dúvida extrajudicial nº 0000919-20.2025.8.11.0005 foi extinta por sentença proferida em 05/06/2025, já transitada em julgado;

- A suscitação de dúvida extrajudicial nº 0028403-10.2025.8.11.0005 teve sentença proferida em 11/06/2025 e o último ato praticado pelo magistrado foi um despacho datado de 01/07/2025.

Assim, com exceção das arguições referentes à decisão proferida em 23/07/2025, no bojo do feito principal, todos os demais fundamentos foram arguidos intempestivamente, o que evidencia a improbabilidade de acolhimento da Exceção.

Adicionalmente, o Magistrado Excepto refutou adequadamente as alegações de parcialidade, demonstrando que suas decisões foram tomadas dentro dos limites da lei e do seu livre convencimento motivado.

Dessa feita, entendo que a exceção de suspeição não deve ser acolhida.

Os fundamentos dos Excipientes se limitam ao inconformismo com decisões proferidas que lhes foram desfavoráveis.

A jurisprudência e a doutrina são claras ao estabelecer que a suspeição decorre da verificação de elementos subjetivos taxativamente previstos no artigo 145 do Código de Processo Civil, não se confundindo a decisão contrária ao interesse da parte com hipótese de suspeição, devendo ser impugnada pela via recursal adequada.

O alegado prejulgamento, consubstanciado na decisão de encerramento da instrução de 23/07/2025, decorre da convicção formada pelo Magistrado a partir da prova pericial, no exercício de seu livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC).

O encerramento da instrução por reputar a prova completa é gestão processual legítima e não configura parcialidade; o próprio trecho questionado apenas demonstra a suficiência probatória.

A suposta morosidade na análise dos pedidos dos Excipientes, comparada à celeridade nos pedidos da parte adversa, é uma questão de gestão processual inerente à busca pela duração razoável do processo (artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e artigo 139, inciso II, do CPC), prática que beneficiou os próprios Excipientes em outras ocasiões, conforme demonstrado pelo Excepto.

Por fim, o Magistrado Excepto pontuou que o processo de Embargos de Terceiro já foi sentenciado e extinto (20/08/2025), afastando a narrativa de omissão; a decisão de suspensão do pagamento de arrendamento foi confirmada pelo Tribunal em sede de Agravo de Instrumento; e os procedimentos administrativos na Corregedoria não se confundem com o processo jurisdicional, possuindo vias recursais próprias (apelação administrativa ao Conselho da Magistratura), não havendo irregularidade em mencionar decisões judiciais para fundamentação técnico-registral.

Conclusão

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a exceção de suspeição oposta, por ausência de subsunção das alegações às hipóteses taxativas dos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil.

Fica prejudicado o Agravo Interno de ID 320792874.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025